Tribunal: CARF
Processo: 10865.721456/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ACESSO À MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO EXAME. DESNECESSIDADE. ENTREGA ESPONTÂNEA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELO CONTRIBUINTE. COAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
É legítimo o acesso da autoridade fiscal à movimentação bancária do contribuinte quando os extratos são apresentados voluntariamente em atendimento a intimação fiscal, nos termos do art. 4o, § 2o, do Decreto no 3.724/2001. Inexistindo requisição direta de informações à instituição financeira (RMF), é incabível a exigência de demonstração formal da indispensabilidade do exame, prevista no art. 2o, § 5o, cujas hipóteses estão delineadas no art. 3o do mesmo decreto. Os extratos e documentos bancários da sociedade empresária constituem documentos de suporte da escrituração contábil, incumbindo ao contribuinte o dever de mantê-los em boa ordem e apresentá-los à fiscalização. A entrega espontânea dos extratos bancários, em resposta à intimação fiscal, não configura coação tampouco violação ao princípio da não autoincriminação.
AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DIRETA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO EXAME. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724/2001, o exame da movimentação bancária será considerado indispensável quando houver embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/1996, caracterizado, dentre outras hipóteses, pela negativa injustificada de fornecimento de informações relativas a bens, movimentação financeira, negócios ou atividades. Nessas condições, a indispensabilidade se evidencia diante do reiterado e injustificado descumprimento de intimações fiscais, hipótese em que se legitima a expedição de RMF. Ausente tal situação, inaplicável a exigência legal de demonstração formal da indispensabilidade.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA (LTDA.) PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). CONTINUIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOB ROUPAGEM SOCIETÁRIA DISTINTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA TRANSFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA.
A transformação de sociedade limitada em empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não implica extinção da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 1.113 a 1.115 do Código Civil. No âmbito tributário, a empresa resultante da transformação responde pelos tributos e penalidades relativos a fatos geradores anteriores à alteração do tipo societário, conforme dispõe o art. 132 do CTN e a Súmula no 554 do STJ.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não afastam a presunção legal de omissão de receitas.
RECEITAS NÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS NO MERCADO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO EXPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL.
Na ausência de prova inequívoca de que os depósitos bancários de origem não comprovada se referem a receitas obtidas em operações de exportação, é legítima a presunção de que constituem receitas do mercado interno. A segregação proporcional das receitas com base em percentuais declarados não encontra amparo legal.
SIMPLES NACIONAL. LIVRO CAIXA IMPRESTÁVEL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO COM FUNDAMENTO EM OMISSÃO DE RECEITAS.
A imprestabilidade da escrituração contábil pode ser fundamento de exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VIII, da LC no 123/2006. No caso concreto, contudo, o fundamento utilizado pela Autoridade Fiscal para a lavratura do Auto de Infração decorreu de constatação de omissão de receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, inexistindo nulidade por ausência de exclusão de ofício do Simples Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721456/2013-13
ACÓRDÃO
1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. ACESSO À MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
INDISPENSABILIDADE
DO
EXAME.
DESNECESSIDADE. ENTREGA ESPONTÂNEA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
PELO CONTRIBUINTE. COAÇÃO. VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
É legítimo o acesso da autoridade fiscal à movimentação bancária do
contribuinte quando os extratos são apresentados voluntariamente em
atendimento a intimação fiscal, nos termos do art. 4o, § 2o, do Decreto no
3.724/2001. Inexistindo requisição direta de informações à instituição
financeira (RMF), é incabível a exigência de demonstração formal da
indispensabilidade do exame, prevista no art. 2o, § 5o, cujas hipóteses
estão delineadas no art. 3o do mesmo decreto. Os extratos e documentos
bancários da sociedade empresária constituem documentos de suporte da
escrituração contábil, incumbindo ao contribuinte o dever de mantê-los em
boa ordem e apresentá-los à fiscalização. A entrega espontânea dos
extratos bancários, em resposta à intimação fiscal, não configura coação
tampouco violação ao princípio da não autoincriminação.
AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DIRETA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DEMONSTRAÇÃO
DA
INDISPENSABILIDADE
DO
EXAME.
DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724/2001, o exame da
movimentação bancária será considerado indispensável quando houver
embaraço à fiscalização, nos termos do art. 33 da Lei no 9.430/1996,
caracterizado, dentre outras hipóteses, pela negativa injustificada de
fornecimento de informações relativas a bens, movimentação financeira,
negócios ou atividades. Nessas condições, a indispensabilidade se
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
2
evidencia diante do reiterado e injustificado descumprimento de
intimações fiscais, hipótese em que se legitima a expedição de RMF.
Ausente tal situação, inaplicável a exigência legal de demonstração formal
da indispensabilidade.
NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. SUCESSÃO
POR TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA
(LTDA.) PARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
(EIRELI). CONTINUIDADE DA PERSONALIDADE JURÍDICA SOB ROUPAGEM
SOCIETÁRIA DISTINTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA PESSOA
JURÍDICA TRANSFORMADA. PRELIMINAR REJEITADA.
A transformação de sociedade limitada em empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI) não implica extinção da personalidade
jurídica, nos termos dos arts. 1.113 a 1.115 do Código Civil. No âmbito
tributário, a empresa resultante da transformação responde pelos tributos
e penalidades relativos a fatos geradores anteriores à alteração do tipo
societário, conforme dispõe o art. 132 do CTN e a Súmula no 554 do STJ.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. ÔNUS DA PROVA
DO CONTRIBUINTE.
É legítima a aplicação da presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias. Alegações genéricas e
ausência de demonstração individualizada entre depósitos e operações não
afastam a presunção legal de omissão de receitas.
RECEITAS NÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE OPERAÇÕES REALIZADAS
NO MERCADO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO
EXPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL.
Na ausência de prova inequívoca de que os depósitos bancários de origem
não comprovada se referem a receitas obtidas em operações de
exportação, é legítima a presunção de que constituem receitas do mercado
interno. A segregação proporcional das receitas com base em percentuais
declarados não encontra amparo legal.
SIMPLES NACIONAL. LIVRO CAIXA IMPRESTÁVEL. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
INOCORRÊNCIA.
LANÇAMENTO
REALIZADO
COM
FUNDAMENTO EM OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
3
A imprestabilidade da escrituração contábil pode ser fundamento de
exclusão de ofício do Simples Nacional, nos termos do art. 29, VIII, da LC no
123/2006. No caso concreto, contudo, o fundamento utilizado pela
Autoridade Fiscal para a lavratura do Auto de Infração decorreu de
constatação de omissão de receitas, com base no art. 42 da Lei no
9.430/1996, inexistindo nulidade por ausência de exclusão de ofício do
Simples Nacional.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em rejeitar as
preliminares de nulidade e (ii) no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
4
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS
EIRELI contra Acórdão proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, reconhecendo a decadência dos créditos tributários referentes ao
período de janeiro a maio de 2008, e mantendo, no mais, o crédito tributário referente ao ano-
calendário de 2008, objeto do Auto de Infração lavrado no âmbito do Simples Nacional.
Nos termos do que se extrai do Termo de Verificação Fiscal no 0357/2011 (e-fls.
98/107), o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração objeto dos autos, fundamentou-
se na constatação de omissão de receitas a partir da identificação de depósitos bancários de
origem não comprovada, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996. A apuração do crédito
tributário teve como base o confronto entre os extratos bancários apresentados pela Recorrente
durante o procedimento fiscal, com os valores de receitas declaradas à Receita Federal por meio
da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), referente ao ano-calendário de 2008.
Em resposta às intimações fiscais levadas à efeito pela Autoridade Fiscal (v.g., e-fls.
118/119; 120/122; 322/324; 434/437), o contribuinte apresentou recibos de entrega da
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica – DIPJ 2010 (e-fls. 125/126), Livro Caixa (e-fls. 127/176), extratos bancários (e-
fls. 256/272), contratos de câmbio (e-fls. 410/26; 428/430; 447/490 e 491/510) e planilhas
contendo a movimentação financeira das contas bancárias de sua titularidade (e-fls. 325/368;
369/383; 384/389; 390/397; 398), a fim de demonstrar que os recursos financeiros depositados
em suas contas teriam origem lícita, notadamente em operações de venda de joias e bijuterias e
em operações de câmbio relacionadas à exportação.
Todavia, segundo relato da autoridade fiscal, os documentos apresentados não
foram suficientes para elidir a presunção de omissão de receitas, tampouco para justificar os
valores dos depósitos sob análise, persistindo divergências e lacunas na comprovação da origem
dos recursos, com indícios de incompatibilidade entre a movimentação bancária e a capacidade
econômico-financeira da empresa declarada.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
5
O contribuinte apresentou impugnação administrativa (e-fls. 538/556), na qual
suscitou, em síntese, as seguintes teses:
(i)
coação fiscal no fornecimento dos extratos bancários;
(ii)
nulidade do lançamento por violação ao sigilo bancário (CF, art. 5o, X);
(iii)
erro na identificação do sujeito passivo, em razão de suposta ausência de
sucessão entre a empresa originalmente fiscalizada (Ltda.) e a atual EIRELI;
(iv)
inadequação da presunção legal de omissão de receita, por inexistência de
indício concreto e por conhecimento, pela fiscalização, da origem dos
depósitos;
(v)
indevida vinculação de toda a receita omitida ao mercado interno;
(vi)
inobservância da legislação do Simples Nacional no tocante aos efeitos da
exclusão retroativa; e
(vii)
decadência parcial dos créditos, relativamente aos meses de janeiro a maio
de 2008.
A decisão de primeira instância, formalizada no Acórdão no 14-89.751, reconheceu
a decadência dos créditos tributários referentes aos meses de janeiro a maio de 2008, com base
no art. 150, § 4o, do CTN, mantendo, no mais, a higidez do lançamento, tendo sido lavrada a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. SIMPLES NACIONAL. IRPJ, CONTRIBUIÇÕES E IPI.
Os impostos e contribuições devidos mensalmente pelas empresas optantes pelo
SIMPLES NACIONAL sujeitam-se ao regime do lançamento por homologação,
sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de cinco
(5) anos contados do fato gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a
expedição de lançamento, opera-se a decadência, sendo, portanto, a atividade
exercida pelo contribuinte considerada tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do art. 150, § 4o, e do art. 156, inciso V, do Código
Tributário Nacional – CTN.
SÚMULA VINCULANTE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
O Supremo Tribunal Federal, em 12 de junho de 2008, editou o enunciado de
Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. em 20 de junho de 2008, declarando
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
6
a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Segundo dispõe o art. 103-A da Constituição Federal de 1988 e o art. 2o da Lei no
11.417/2006, a súmula, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Portanto, nos
tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, como é o caso
destas contribuições, ausentes dolo, fraude ou simulação, o prazo para a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário decai após cinco (5) anos contados da data
da ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 150, § 4o, do CTN.
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara e que
explicitam as consequências de seu descumprimento não podem ser tomadas
como meios de coação.
CONTRIBUINTE QUE ATENDEU À INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE AUTUANTE PARA
ACOSTAR AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS – DESNECESSIDADE DA
UTILIZAÇÃO PELO FISCO DAS FACULDADES DA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001
– INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO SIGILO BANCÁRIO DO
CONTRIBUINTE PARA O FISCO.
No momento em que o contribuinte titular da conta bancária atendeu à intimação
da fiscalização para acostar aos autos os extratos bancários, fica prejudicada toda
a irresignação recursal no tocante à transferência compulsória do sigilo bancário
do contribuinte para o Fisco, sob o pálio da Lei Complementar no 105/2001.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da
Administração Tributária, a par de estar legalmente amparada, não implica
quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto, em
contrapartida, está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de
ofício.
SUCESSÃO. RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A sucessora é responsável pelo crédito tributário da sucedida, respondendo tanto
pelos tributos e contribuições devidos pela sucedida até a data da sucessão, como
por eventual multa de ofício e demais encargos legais formalizados após a
sucessão, em decorrência de infração cometida pela empresa sucedida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CRÉDITOS SEM ORIGEM IDENTIFICADA.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
7
Considera-se omissão de receita os créditos em conta bancária cujo titular não for
capaz de comprovar, por documentação hábil e idônea, a origem dos recursos,
vinculando-a às suas operações.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova e dispensa a autoridade
lançadora de demonstrar que o fato indiciário corresponde à obtenção de
rendimentos, cabendo ao Fisco comprovar a ocorrência do fato indiciário e ao
contribuinte demonstrar que o fato presumido inexistiu na situação concreta.
Impugnação procedente em parte
Crédito tributário mantido em parte
O contribuinte foi regularmente intimado do v. Acórdão em 01/03/2019,
apresentando tempestivo Recurso Voluntário em 26/03/2019 (e-fls. 627/650), no qual reproduziu
a integralidade dos argumentos lançados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
DA ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 01/03/2019, vindo a apresentar o
presente Recurso Voluntário em 26/03/2019 (e-fls. 627/650), cumprindo, portanto, o prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogado regularmente constituído por procuração acostada à e-
fl. 652.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
8
2
DAS PRELIMINARES
2.1 ACESSO À MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO SIGILO E AO
PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do auto de infração, ao argumento de
que o acesso da Autoridade Fiscal à sua movimentação bancária teria ocorrido em
desconformidade com os requisitos legais, notadamente os previstos nos artigos 2o e 3o do
Decreto no 3.724/2001.
Nesse sentido, aduz que a entrega dos extratos foi exigida logo no início da
fiscalização, sem que houvesse demonstração prévia e expressa da indispensabilidade de seu
exame, tampouco o enquadramento da situação fática em qualquer das hipóteses taxativamente
previstas no referido diploma regulamentar. Alega, ainda, que a intimação fiscal que requereu os
extratos implicou violação ao direito à privacidade e à garantia constitucional da não
autoincriminação, por compelir o sujeito passivo a produzir prova contra si, sem motivação formal.
A preliminar, todavia, não merece acolhida.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o acesso aos extratos bancários da Recorrente
não ocorreu por meio de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF)
dirigida às instituições financeiras, mas sim mediante intimação fiscal dirigida à própria
contribuinte, a qual, regularmente intimada, apresentou os documentos solicitados de forma
voluntária. Tal circunstância está evidenciada no Termo de Intimação Fiscal no 357/11/001 (e-fls.
118/119), expedido no bojo do Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.12.00-2011-00357-2 (e-
fls. 2/3).
A conduta da fiscalização encontra respaldo no art. 4o, § 2o, do Decreto no
3.724/2001, o qual expressamente prevê a possibilidade de intimação do sujeito passivo para
apresentação de informações bancárias necessárias à execução da ação fiscal, como etapa
antecedente à eventual requisição direta às instituições financeiras:
DECRETO No 3.724/2001
“Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
9
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.”
Dessa forma, não se vislumbra qualquer violação ao sigilo bancário, tampouco vício
de consentimento, porquanto os documentos bancários foram entregues de forma espontânea
pela própria contribuinte, não havendo nos autos elementos que indiquem coação ou
constrangimento ilegal. Ao contrário, a conduta da Recorrente evidencia o cumprimento
voluntário da obrigação imposta por autoridade competente no exercício regular do poder de
polícia fiscal. Ressalte-se que o § 3o do mesmo artigo reforça a legitimidade do procedimento ao
atribuir ao sujeito passivo a responsabilidade pelas informações prestadas.
No tocante à alegação de ausência de demonstração da indispensabilidade do
exame dos extratos, a Recorrente incorre em equívoco ao invocar o caput do art. 2o do Decreto no
3.724/2001, cuja redação versa sobre a instauração do procedimento fiscal, não sendo aplicável à
hipótese em discussão. A norma pertinente à análise de indispensabilidade encontra-se no § 5o do
referido artigo:
DECRETO No 3.724/2001
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta,
pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por
força de ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
instituído mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá
examinar informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(grifamos)
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
10
No caso concreto, entretanto, não houve requisição direta a instituições financeiras,
mas apenas solicitação dirigida à própria contribuinte, o que afasta a incidência das exigências de
motivação previstas nos arts. 2o, § 5o, e 3o do Decreto no 3.724/2001. O juízo de
indispensabilidade somente seria exigido na hipótese de recusa do contribuinte em fornecer os
documentos solicitados, circunstância que autorizaria a expedição da RMF com base nas hipóteses
legais, em especial no inciso I do art. 33 da Lei no 9.430/1996:
DECRETO No 3.724/2001
“Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996; (...)”
LEI No 9.430/1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pela não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; (...)”
(grifamos)
Ora, sendo incontroverso que a própria Recorrente apresentou voluntariamente os
extratos bancários em resposta à intimação fiscal, não se configura embaraço à fiscalização nem
negativa injustificada que ensejasse a adoção da via excepcional da RMF.
Ainda que, por hipótese, se cogitasse a necessidade de RMF, o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão
geral (Tema 225), firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, que admite o acesso, pela Administração Tributária, às informações
bancárias sem necessidade de autorização judicial, desde que respeitados os requisitos legais e
assegurado o sigilo funcional:
“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
11
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
(grifamos)
Por fim, registre-se que eventuais alegações de inconstitucionalidade das normas
aplicadas à espécie não podem ser objeto de apreciação por este Conselho, nos termos da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Acórdãos Precedentes: Acórdãos nos 101-94.876, 103-21.568, 105-14.586, 108-
06.035, 102-46.146, 203-09.298, 201-77.691, 202-15.674, 201-78.180 e 204-
00.115.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração, por
inexistência de vício na obtenção das informações bancárias, que foram apresentadas
voluntariamente pela contribuinte em atendimento à intimação fiscal, nos termos do art. 4o, § 2o,
do Decreto no 3.724/2001.

2.2 NULIDADE POR ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
A Recorrente alega nulidade do lançamento por suposto erro na identificação do
sujeito passivo, sustentando que o Auto de Infração foi lavrado em nome da empresa AMARAL &
GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI, enquanto o procedimento fiscal teria sido originalmente instaurado
contra a sociedade limitada AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS LTDA – ME. Argumenta, nesse
sentido, que, diante da transformação societária ocorrida em 19/06/2012, não poderia a EIRELI
responder por fatos geradores anteriores à sua constituição.
Contudo, tal argumentação não merece acolhida.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
12
A transformação de sociedade limitada em Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada (EIRELI) não implica a extinção da personalidade jurídica anterior, nos termos dos artigos
1.113 a 1.115 do Código Civil, que assim dispõem:
Art. 1.113. O ato de transformação independe de dissolução ou liquidação da
sociedade, e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e inscrição
próprios do tipo em que vai converter-se.
Art. 1.114. A transformação depende do consentimento de todos os sócios, salvo
se prevista no ato constitutivo, caso em que o dissidente poderá retirar-se da
sociedade, aplicando-se, no silêncio do estatuto ou do contrato social, o disposto
no art. 1.031.
Art. 1.115. A transformação não modificará nem prejudicará, em qualquer caso,
os direitos dos credores.
No âmbito tributário, o artigo 132 do Código Tributário Nacional estabelece
expressamente:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de que resultaram essas operações.
Nesse contexto, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que a transformação societária não extingue a personalidade jurídica, mantendo-se,
por consequência, a responsabilidade da pessoa jurídica transformada pelos tributos devidos
anteriormente à transformação. Confira-se a posição consolidada em sede de recurso repetitivo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
SUCESSÃO DE EMPRESAS. ICMS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO
MERCANTIL. INCLUSÃO DE MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO. DESCONTOS
INCONDICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. LC N.o 87/96. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a
SEÇÃO, NO RESP 1111156/SP, SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.
1. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos
pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida
de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde
que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão. (Precedentes: REsp
1085071/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
21/05/2009, DJe 08/06/2009; REsp 959.389/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
13
1056302/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/04/2009, DJe 13/05/2009; REsp 3.097/RS, Rel. Ministro GARCIA
VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/10/1990, DJ 19/11/1990)
2. "(...) A hipótese de sucessão empresarial (fusão, cisão, incorporação), assim
como nos casos de aquisição de fundo de comércio ou estabelecimento comercial
e, principalmente, nas configurações de sucessão por transformação do tipo
societário (sociedade anônima transformando-se em sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, v.g.), em verdade, não encarta sucessão real, mas
apenas legal. O sujeito passivo é a pessoa jurídica que continua total ou
parcialmente a existir juridicamente sob outra "roupagem institucional".
Portanto, a multa fiscal não se transfere, simplesmente continua a integrar o
passivo da empresa que é: a) fusionada; b) incorporada; c) dividida pela cisão; d)
adquirida; e) transformada. (Sacha Calmon Navarro Coelho, in Curso de Direito
Tributário Brasileiro, Ed. Forense, 9a ed., p. 701) (...) (REsp n. 923.012/MG, relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe de 24/6/2010.)
(grifamos)
No caso em análise, a documentação constante nos autos (e-fls. 559/561) evidencia
que a empresa AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS LTDA – ME foi regularmente transformada em
AMARAL & GOUVEA BIJOUTERIAS EIRELI em 19/06/2012, havendo plena continuidade das
atividades empresariais, preservação da inscrição no CNPJ, manutenção do endereço, do objeto
social e continuidade substancial do quadro societário. Ademais, a Cláusula Primeira da alteração
contratual de transformação previu expressamente a sub-rogação de todos os direitos e
obrigações anteriormente constituídos:

Adicionalmente, como bem destacado pelo acórdão recorrido, os artigos 129 e 132
do CTN impõem à empresa resultante da transformação a responsabilidade pelos créditos
tributários constituídos ou em curso de constituição na data do ato societário, desde que relativos
a obrigações tributárias surgidas até aquele momento:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos
a obrigações tributárias surgidas até a referida data.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
14
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação
ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de
pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade
seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou
outra razão social, ou sob firma individual.
Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado na Súmula no 554 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual:
Súmula no 554 - Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da
sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as
multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data
da sucessão.
Destarte, resta evidente que não houve qualquer erro na identificação do sujeito
passivo, tendo em vista a continuidade da personalidade jurídica e da responsabilidade tributária
integral da empresa sucessora pelos tributos e penalidades referentes ao período anterior à
transformação societária.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por erro na identificação do
sujeito passivo.
3
DO MÉRITO
No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da exigência fiscal calcada
na presunção de omissão de receitas, com base em depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme o art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. A Recorrente sustenta, essencialmente,
que: (i) houve comprovação da origem dos valores creditados; (ii) a fiscalização não se
desincumbiu de investigar adequadamente tais informações; (iii) a autoridade fiscal presumiu,
sem justificativa, que os rendimentos seriam oriundos do mercado interno; e (iv) houve afronta à
legislação do Simples Nacional, por falta de exclusão da sistemática no período em que constatada
a omissão de receitas.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
15
3.1 IMPROPRIEDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996 POR SUPOSTO
CONHECIMENTO DA ORIGEM DOS RECURSOS PELA FISCALIZAÇÃO
A Recorrente sustenta que a autoridade fiscal não poderia ter se valido da
presunção legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996, uma vez que,
durante a fiscalização, teria comprovado a origem dos depósitos bancários sob análise. Aduz que
os valores creditados em suas contas estariam relacionados à venda de bijuterias e à celebração
de operações de câmbio vinculadas à exportação, cujos documentos teriam sido tempestivamente
apresentados.
A argumentação, todavia, não merece acolhida.
Dispõe o caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996:
LEI No 9.430/1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
A presunção legal aqui estabelecida é de natureza relativa (juris tantum) e opera
por meio da inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte, regularmente intimado, afastá-
la por meio de esclarecimentos individualizados acerca da origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias, acompanhados de comprovação documental idônea. Esse entendimento
encontra respaldo na jurisprudência consolidada do CARF, a exemplo dos seguintes precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
16
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA
DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103. Para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2010, 2011 MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. Correto o lançamento fundado na ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção
legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n°
9.430/1996. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2010, 2011 DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. O inciso III do art. 135 do CTN expressa e
restritivamente atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em
relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as circunstâncias
previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
(Acórdão no 1301-006.752, Rel. Cons. RAFAEL TARANTO MALHEIROS KRALJEVIC,
1a Turma Ordinária / 3a Câmara, 1a Seção de Julgamento, sessão de 20/02/2024)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARÊNCIA DE PROVAS.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE E VALIDADE. A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42,
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento de ofício dos tributos correspondentes sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza dos recursos lá creditados. (...) OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. ADEQUAÇÃO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. A legítima constatação de omissão de receitas
tributáveis constitui presunção relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
da insubsistência da infração. As alegações do contribuinte devem ser cabalmente
comprovadas através de meio hábil para elidir a acusação fiscal, contando com
documentos idôneos, juridicamente válidos e diretamente relacionados aos
créditos questionados. (...)”
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
17
(Acórdão no 1402-002.957, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento, sessão de 13/03/2018)
(grifei)
No caso concreto, a Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a sua
movimentação financeira em diversas ocasiões, tendo a fiscalização reconhecido e excluído da
base de cálculo os valores cuja origem restou comprovada.
Nos termos do que se extrai do Termo de Intimação Fiscal no 0357/11/003 (e-fls.
322), a Autoridade Fiscal intimou a Recorrente para prestar esclarecimentos acerca de sua
movimentação financeira nos períodos de apuração compreendidos entre 01/2008 e 12/2009, “de
modo a apontar, individualmente, em relação a cada crédito ou depósito bancário, a ORIGEM dos
recursos que possibilitaram a realização dessas operações, apresentando, ainda, a correspondente
documentação, hábil e idônea, comprobatória.” Nessa oportunidade, a Fiscalização anotou ainda
que:
“Obs.1 — Foram excluídos das planilhas todos os créditos decorrentes de
transferências de outras contas do próprio contribuinte, conforme planilha
denominada “Valores excluídos — Transf. Entre contas do Favorecido” Anexo I,
exceto os valores abaixo, tendo em vista que não foram identificados a
correspondente vinculação com os extratos apresentados.

Obs. 2 — NÃO foram excluídos das planilhas os créditos decorrentes de baixa
automática de poupança, tendo em vista que não foram identificados a
correspondente vinculação com os extratos apresentados.
Obs. 3 — A fim de que se excluam das planilhas as transferências provenientes
de baixa automática de poupança, necessário se faz a apresentação dos extratos
bancários das respectivas contas POUPANÇA a partir das quais se originaram os
respectivos valores, de modo a coincidir tanto as datas quanto os valores dos
lançamentos, sem negligenciar, ainda, a compatibilização dos mesmos aos
correspondentes históricos;
Obs. 4 — A fim de que se excluam das planilhas as transferências provenientes
de outras contas do próprio contribuinte, necessário se faz a indicação das contas
correntes a partir das quais se originaram os respectivos valores, de modo a
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
18
coincidir tanto as datas quanto os valores dos lançamentos, sem negligenciar,
ainda, a compatibilização dos mesmos aos correspondentes históricos;
Obs. 5 — Eventuais Estornos de Depósitos, Cheques Depositados Devolvidos e
outros valores redutores existentes nas planilhas não necessitam ser justificados,
apenas serão considerados redutores das bases de cálculo de eventuais infrações
apuradas;
Obs. 6 — Em igual prazo, o contribuinte poderá prestar, por escrito, os
esclarecimentos que julgar pertinentes a quaisquer dos assuntos em questão.”
(grifos e destaques no original)
A Recorrente apresentou resposta ao referido termo de intimação (e-fls. 400),
esclarecendo que a movimentação financeira do Banco do Brasil, especificamente quanto ao
histórico “Contrato de Câmbio Exp.”, referem-se a contratos de fechamento de câmbio
correspondente a operações realizadas em períodos anteriores, cuja receita já havia sido oferecida
a tributação. Para o ano-calendário de 2008, as operações especificadas constaram na seguinte
relação:

Na sequência, a Recorrente detalhou cada operação de liquidação de contrato de
câmbio constante da relação acima, com as notas fiscais correspondentes, conforme
exemplificado abaixo:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
19

Após analisar os esclarecimentos e documentação apresentada pela Recorrente, a
Autoridade Fiscal expediu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 0357/11/006 (e-fls.
434/437), por meio do qual constatou:
“A) O total da soma (R$ 1.772.980,23) dos fechamentos de câmbio no ano de 2008
constante do Termo de Entrega de 22/08/2011 não confere com a soma dos
referidos contratos, que é R$ 1.694.230,23;
B) O Contrato de Câmbio no 09/025216 de 12/02/2009 (RE 08/1193932-001), no
valor de R$ 174.578,56 equivalente a U$76.578,40 constante do Termo de Entrega
de 08/09/2011, está desacompanhado da documentação comprobatória que deu
origem a cada operação;
C) O fechamento de câmbio da Declaração de Exportação relativa à Nota Fiscal no
3023, de 23/06/2008, no valor de R$30.000,00 e equivalente a U$18.750,00 foi
integral na operação do Contrato de Câmbio (no 09/003788) liquidado no dia
08/01/2009. Assim sendo, não restou saldo da respectiva nota fiscal, como
informado no Contrato de Câmbio de no 09/044337 de 17/03/2009, equivalente a
U$11.520,55 e R$ 26.164,18.
D) Após conciliação da documentação comprobatória (contratos de câmbio) com
os créditos em conta-corrente do Fiscalizado, EXCLUIU-SE todos os créditos
decorrentes de “CONTRAT. CAMBIO EXP.” da conta-corrente no 15.150-5 junto à
Agência 3386-3 do Banco do Brasil S/A, exceto os valores de R$174.578,56 e
R$26.164,18, tendo em vista que a documentação apresentada está incompleta.
E) Os Livros CAIXA apresentados pelo Contribuinte, relativos aos anos- calendário
de 2008 e 2009, contêm erros de escrituração com relação à sua movimentação
financeira, o que os torna imprestáveis para conferir o regular registro de todos os
depósitos/créditos ocorridos em suas contas correntes, tornando impossível
identificar a efetiva movimentação financeira e o destino e a origem dos recursos
que transitaram pelas contas correntes da empresa.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
20
F) Com referência à alegação do contribuinte, extraída do Termo de Entrega de
22/08/2011 e transcrita abaixo, RESSALTA-SE que todos os dados lançados nas
planilhas demonstrativas, inclusive os seus respectivos históricos, foram extraídos
dos extratos bancários apresentados pelo próprio FISCALIZADO:
✔ F.1 “Verificando a relação apresentada pela fiscalização observamos que
aparecem várias transações onde o remetente/depositante mencionado
desconhecemos totalmente, pois nunca tivemos qualquer tipo de negócio com
essas pessoas”.
Com base nessas constatações, a Fiscalização intimou o contribuinte a prestar
esclarecimentos e apresentar os seguintes documentos:
“(...)
➔ Apresentar documentação comprobatória (devidamente relacionada) de cada
operação que originou o fechamento do Contrato de Câmbio no 09/025216 em
12/02/2009, no valor de R$ 174.578,56 (Item “B” supra);
➔ Apresentar documentação comprobatória (devidamente relacionada) de cada
operação que originou o fechamento do Contrato de Câmbio no 09/044337 em
17/03/2009, equivalentes a U$11.520,55 e R$ 26.164,18 (Item “C” supra);
➔ Com relação à movimentação financeira efetuada nos períodos de apuração
compreendidos entre 01/2008 a 12/2009, analisar a planilha relativa à conta-
corrente no 15.150-5 junto à Agência 3386-3 do Banco do Brasil S/A, fornecida em
ANEXO, (Item “D” supra) com os créditos/depósitos remanescentes, de modo a
apontar, individualmente, em relação a cada crédito ou depósito bancário, a
ORIGEM dos recursos que possibilitaram a realização dessas operações,
apresentando, ainda, a correspondente documentação, hábil e idônea,
comprobatória.
▪ RESSALTA-SE: Continuam pendentes de comprovação, os demais valores de
créditos/depósitos efetuados nas contas-correntes no 48808- 9 agência
0478, no 125075-2 agência 0151 e no 12471-0 agência 2393, todas do
Bradesco, constantes nas planilhas já enviadas ao FISCALIZADO, anexas ao
Termo de Intimação Fiscal no 0357/11/003 de 08/07/2011 e recepcionadas
em 03/08/2011 - Aviso de Recebimento no RJ946846998BR.
➔ REESCRITURAR seus Livros CAIXA referentes aos anos-calendário 2008 e 2009
(item “E” supra), nos quais deverá estar escriturada toda a sua movimentação
financeira, inclusive bancária, de maneira a identificar com clareza e
individualmente todos os lançamentos efetuados em suas contas correntes e
apresentando o histórico detalhado que originou cada um dos lançamentos (Art.
190 Decreto 3000 – RIR/99 e art. 45, parágrafo único, inciso I, Lei no 8.981/95).
✗ Informamos que a falta de atendimento desta exigência para o ano-
calendário de 2009 dará causa ao arbitramento de seu lucro, com base no
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
21
disposto no artigo 47 da Lei no 8.981/95, reproduzido pelo artigo 530 do
Decreto 3.000/99 (RIR/99).
➔ Em igual prazo, o contribuinte poderá prestar, por escrito, os esclarecimentos
que julgar pertinentes sobre os assuntos em questão.”

Na resposta a intimação de e-fls. 445/446, a Recorrente apresenta relação de
valores e respectivas notas fiscais que deram origem às operações de fechamento do Contrato de
Câmbio no 09/025216 em 12/02/2009, no valor de R$ 174.578,56 e do Contrato de Câmbio no
09/044337 em 17/03/2009, equivalentes a U$11.520,55 e R$ 26.164,18.
Quanto aos demais itens, a Recorrente limitou-se a reconhecer sua incapacidade de
apresentar a documentação exigida quanto a grande parte dos créditos questionados, afirmando
apenas que tal omissão não justificaria o arbitramento do lucro
“(...)
Quanto aos demais itens da Intimação não reunimos condições de apresentar a
documentação solicitada, dessa forma fica prejudicada inclusive a reescrituração
do Livro Caixa.
Na escrituração do Livro Caixa, considerou as vendas efetuadas (regime de
competência), oferecida à tributação conforme as declarações apresentadas, não
representando a efetiva movimentação financeira. Ressalte-se que dentro dessa
movimentação existem empréstimos de terceiros, adiantamentos, etc.
É óbvio que a não comprovação desses recursos implicará em entendimento por
presunção legal de “receitas omitidas”, porém, entendemos não ser o caso de
arbitramento, justamente por a empresa ter optado pelo “lucro presumido”, e a
base é justamente a “receita conhecida”.”
Nos termos do que se extrai desses excertos, verifica-se que houve ponderação na
aplicação da presunção legal, sendo excluídos do montante sujeito à tributação os valores cuja
origem restou satisfatoriamente demonstrada. Ademais, a Recorrente tinha plena ciência da
presunção legal de omissão de receitas, em virtude da ausência de comprovação hábil e idônea da
origem das receitas questionadas pela fiscalização, limitando a sua defesa contra o arbitramento.
Por outro lado, no âmbito do contencioso administrativo fiscal a Recorrente
apresenta objeção contra a presunção legal de omissão de receitas por meio de alegações
genéricas e desprovidas de mínima individualização dos depósitos supostamente incluídos na base
de cálculo do crédito tributário de forma indevida, limitando-se a afirmações no sentido de que
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
22
“informou e comprovou que os depósitos bancários sob exame têm origem em determinada
atividade” incumbindo “a autoridade fiscal ter investigado a procedência da afirmação do
contribuinte e, ao identificar a atividade fonte dos respectivos recursos, abandonar a cômoda
presunção e partir para a prova direta da omissão de rendimentos.”
Ora, como bem elucidado pela i. Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, a simples indicação genérica da origem dos recursos, sem relação direta com cada uma
das movimentações bancárias apontadas pela Autoridade Fiscal não é suficiente para afastar a
presunção de omissão de receita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
(...)
DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA COM AS MOVIMENTAÇÕES
BANCÁRIAS LISTADAS PELA AUTORIDADE FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO
SUFICIÊNCIA. A simples indicação genérica da origem dos recursos, sem relação
direta com cada uma das movimentações bancárias apontadas pela Autoridade
Fiscal, não é suficiente para afastar a presunção de omissão de receita. O art. 42
da Lei no 9.249/1996 exige que o contribuinte comprove a origem dos recursos
por meio de documentação hábil e idônea. A exigência de documentos que
coincidam em data e valor com os depósitos realizados não configura “prova
diabólica”, mas decorre do próprio art. 42 da Lei no 9.430/96, que requer prova
hábil e idônea para afastar a presunção de omissão de receita. (...)”
(Acórdão no 1301-006.253, Rel. Cons. MARIA CAROLINA MALDONADO
MENDONCA KRALJEVIC, 1a Turma Ordinária / 3a Câmara, 1a Seção de Julgamento,
sessão de 13/12/2022)
A interpretação defendida pela Recorrente acerca do § 2o do art. 42, no sentido de
obrigar o Fisco a automaticamente reclassificar os valores para outro regime de tributação,
mostra-se igualmente equivocada. Tal dispositivo apenas estabelece que, uma vez comprovada a
origem dos recursos, o tratamento tributário específico deverá ser observado. No presente caso, a
própria fiscalização promoveu a exclusão dos valores cuja origem restou demonstrada, subsistindo
na base de cálculo apenas aqueles sem lastro documental.
Dessa forma, à míngua de prova individualizada e idônea acerca da origem dos
depósitos, permanecem incólumes o lançamento efetuado e a presunção legal que o embasou.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
23
3.2 DA IMPUTAÇÃO AUTOMÁTICA AO MERCADO INTERNO
A Recorrente alega que a autoridade fiscal teria presumido, de forma arbitrária e
sem respaldo probatório, que a integralidade das receitas omitidas, apuradas com fundamento no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, decorreria de operações realizadas no mercado interno. Sustenta
que, em razão de sua atividade empresarial e dos contratos de câmbio apresentados no curso da
fiscalização, seria mais razoável atribuir tais receitas ao mercado externo ou, ao menos, proceder
a uma distribuição proporcional, à luz da composição informada em sua DASN/2008.
Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.
Consoante amplamente demonstrado no item III.1 deste voto, a autoridade fiscal, a
partir da documentação apresentada pela contribuinte — notadamente extratos bancários e
contratos de câmbio — reconheceu a origem comprovada de receitas oriundas de exportação no
montante de R$ 1.694.230,23, razão pela qual tais valores foram expressamente excluídos da base
de cálculo da receita omitida. O item 35 do Termo de Verificação Fiscal consignou:
“(...)
Com base nessa documentação, foi possível identificar diversos valores nos
extratos da conta corrente [...] com o histórico ‘CONTRAT. CAMBIO EXP.’, os quais
foram analisados e considerados como sendo de ‘ORIGEM COMPROVADA’ no
montante de R$ 1.694.230,23 para o ano-calendário de 2008.”
Ademais, o próprio relatório fiscal (item 37) deixou assentado que os valores
declarados na DASN/2008 seriam considerados para abatimento do montante global dos créditos
bancários não comprovados:
“(...)
Subtraindo-se dos créditos não comprovados, as receitas informadas na DASN
para o ano-calendário de 2008, conclui-se que houve omissão de receitas
proveniente de depósitos bancários de origem não comprovada exclusivos do
mercado interno.”
Esses excertos evidenciam que a imputação das receitas omitidas como oriundas do
mercado interno não decorreu de presunção genérica ou arbitrária, mas resultou da verificação
objetiva de que, uma vez excluídos os valores cuja vinculação a exportações foi documentalmente
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
24
demonstrada, remanesceram depósitos sem qualquer correlação específica com operações de
comércio exterior.
Com efeito, a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece
que, inexistindo comprovação hábil e idônea da origem dos créditos bancários pelo contribuinte
regularmente intimado, caracteriza-se a omissão de receita, invertendo-se o ônus probatório em
favor da Administração Tributária. Esse entendimento se harmoniza com a sistemática objetiva de
apuração do Simples Nacional, que exige a correta identificação da natureza da receita (interna ou
externa), dada sua repercussão direta sobre a alíquota aplicável e o cálculo dos tributos devidos.
Nessa linha, o art. 142 do CTN dispõe expressamente:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário mediante lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Logo, a definição da “matéria tributável” — incluindo a natureza da receita — deve
estar lastreada no conjunto probatório constante dos autos. Não comprovando a Recorrente, de
forma específica e individualizada, que os depósitos remanescentes correspondem a operações de
exportação, legítima é a imputação fiscal como receitas advindas do mercado interno, sendo
incabível a pretendida repartição proporcional com base exclusivamente em dados declaratórios
pretéritos.
Diante disso, rejeito a alegação recursal nesse ponto, por carecer de fundamentos
fáticos e jurídicos aptos a infirmar a presunção legal aplicada pela autoridade fiscal.
3.3 DA ALEGADA AFRONTA À LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE FISCAL SOBRE A SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO
A Recorrente sustenta que a manutenção do regime do Simples Nacional no ano-
calendário de 2008 afrontou o disposto no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006,
sob o argumento de que, ao constatar a imprestabilidade dos Livros Caixa apresentados, deveria a
autoridade fiscal ter formalizado o correspondente procedimento de exclusão de ofício, com
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
25
efeitos retroativos. Assim, a ausência dessa providência teria acarretado lançamento mais
gravoso, especialmente em relação à Contribuição Previdenciária Patronal (CPP), que, fora do
Simples, incidiria sobre a folha de salários, e não sobre a receita bruta.
O art. 29, inciso VIII, da LC no 123/2006 assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VIII – houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;”
De fato, a mencionada disposição estabelece a obrigatoriedade de exclusão de
ofício do Simples Nacional nas hipóteses em que inexistir escrituração do Livro Caixa ou quando a
escrituração existente não permitir identificar adequadamente a movimentação financeira da
empresa. Contudo, importa salientar que tal exclusão não opera automaticamente, tampouco
autoriza a autoridade fiscal, sem prévio procedimento administrativo específico, a desconsiderar o
regime tributário formalmente adotado pelo contribuinte à época dos fatos geradores.
No caso concreto, verifica-se que o lançamento tributário não decorreu
diretamente da ausência ou irregularidade na escrituração do Livro Caixa, porquanto teve como
fundamento específico a omissão de receitas apurada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996,
uma vez que a receita bruta declarada pela Recorrente na Declaração PJSI/SIMPLES revelou-se
incompatível com a movimentação bancária e com os documentos fiscais apresentados.
Diante dessa divergência, e considerando que a contribuinte, devidamente
intimada, não logrou êxito em justificar a origem dos recursos depositados em suas contas
bancárias, impunha-se o lançamento pelo regime formalmente vigente, conforme dispõe o art. 24
da Lei no 9.249/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base
correspondente à omissão.
Consta dos autos que, durante o ano-calendário de 2008, objeto da fiscalização, a
Recorrente estava regularmente enquadrada no regime do Simples Nacional, tendo aderido
voluntariamente em 28/07/2007. Sua exclusão do referido regime somente ocorreu
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
26
posteriormente, com efeitos a partir de 01/01/2009, mediante comunicação efetuada pela própria
contribuinte, motivada pela superação do limite anual de receita bruta previsto para a
permanência no regime simplificado.
Observa-se que a autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas, constatou justamente o excesso de receita bruta que
ensejou a comunicação voluntária da exclusão pela contribuinte, e não uma situação que
impusesse, por si só, a exclusão de ofício prevista no citado art. 29, VIII, da LC no 123/2006.
Ainda que o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 0357/11/006 tenha
apontado erros na escrituração dos Livros Caixa dos anos-calendário de 2008 e 2009, os quais
impossibilitariam a comprovação integral da movimentação financeira, tal constatação não
constituiu a motivação direta do lançamento tributário. A verdadeira causa determinante foi a
omissão de receitas, configurada pela incompatibilidade entre a movimentação bancária e a
receita bruta declarada, resultando na superação do limite permitido para enquadramento no
Simples Nacional, conforme disposto no art. 30, inciso IV, da LC no 123/2006:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
IV – obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não estiver no ano-
calendário de início de atividade.
O § 1o do mesmo artigo prevê o prazo para comunicação:
§1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
IV – na hipótese do inciso IV do caput:
(...)
b) até o último dia útil do mês de janeiro do ano-calendário subsequente, na
hipótese de não ter ultrapassado em mais de 20% o limite de receita bruta.
Por fim, o pedido subsidiário relacionado à suposta incorreção na segregação das
receitas entre mercado interno e externo já foi apreciado no item III.3 deste voto, restando
rejeitado em razão da ausência de comprovação documental idônea por parte da Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.807 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721456/2013-13
27
3.4 LANÇAMENTOS DECORRENTES
A Recorrente alega, por fim, que os lançamentos relativos às contribuições (CSLL,
PIS, COFINS, CPP) e demais tributos exigidos no presente processo estariam vinculados ao
lançamento do IRPJ, em razão da identidade de base de cálculo, de fatos geradores e da
metodologia de apuração adotada pela Fiscalização. Por essa razão, requer que os efeitos da
eventual reforma ou cancelamento da exigência de IRPJ repercutam sobre os demais lançamentos
ditos “decorrentes”.
Tendo em vista a manutenção do lançamento, permanecem hígidas todas as
exigências nele consubstanciadas e, portanto, prejudicada a análise de tal questão.
| CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 693
DF CARF MF
Original